Tribunal: TJSP
Processo: 1033365-35.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Inscrição nos cadastros de restrição ao crédito – Cessão de crédito – Ausência de provas da exigibilidade da dívida – Débito inexigível – Dano moral – Existência de anotação preexistente – Aplicação da súmula 385 do STJ – Dever de indenizar inexistente – Recursos improvidos.*